Tribunal: STF
Processo: ARE 1378354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO E ASSOCIAÇÃO CIVIL DE CLASSE. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO COMO FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE ASSOCIATIVA DE ÂMBITO ESTADUAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. O rol taxativo de legitimados para promover o controle de constitucionalidade concentrado perante esta Corte (art. 60 da Constituição Estadual), confere legitimidade apenas às federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual, categoria à qual não se enquadram as requerentes, razão pela qual é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. ADI EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (fl. 8, e-doc. 6). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 103 da Constituição da República. Argumentam que deveria ser reconhecida a legitimidade ativa para propor a representação de inconstitucionalidade, pois “são todas entidades de caráter estadual que tem entre seus objetivos institucionais defender a cultura, divulgá-la e promovê-la em todas as suas formas. E como tais são beneficiárias de recursos públicos e privados para manutenção e promoção de seus objetos sociais” (fl. 9, e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a arguição de que o conhecimento da matéria por parte deste Pretório Excelso importaria em prévia análise da legislação local, arguido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não procede, pois o juízo de admissibilidade se restringe a legitimidade dos proponentes na forma do art. 102 da Constituição Federal, e não com o mérito da ação – que não foi julgado – e essa sim importaria em análise da Constituição Estadual” (sic, fl. 3, e-doc. 16). 



    Pedem “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o constituinte estadual tem, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, autonomia na definição dos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão. Assim, por exemplo:



     “No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República”(ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    “AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE n. 1.070.026-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Na Constituição de Goiás, dispõe-se sobre os legitimados para propositura da representação de inconstitucionalidade:



    “Art. 60. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição:



    I - o Governador do Estado, ou a Mesa da Assembleia Legislativa;



    II - o Prefeito, ou a Mesa da Câmara Municipal;



    III - o Tribunal de Contas do Estado;



    IV - o Tribunal de Contas dos Municípios;



    V - o Procurador-Geral de Justiça;



    VI - a Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Goiás;



    VII - as federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual;



    VIII - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato municipais, na respectiva Câmara Municipal.



    Com fundamento nessa relação de legitimados para a representação de inconstitucionalidade, o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou extinta a ação proposta pelos agravantes, concluindo pelo não enquadramento do autor como federação sindical ou entidade representativa de toda classe profissional estadual.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a questão processual da legitimidade para a representação de inconstitucionalidade nestes termos:



    “Da análise dos autos, em cotejo com a legislação de regência e o posicionamento jurisprudencial desta Corte, entendo ser o caso de acolher o parecer ministerial constante do evento n. 41, para julgar extinta a presente ação, face a ilegitimidade ativa dos requerentes.



    É que, de fato, o rol do artigo 60 da Constituição do Estado de Goiás é taxativo quanto aos legitimados para promover o controle de constitucionalidade concentrado nesta Corte. (...)



    É necessário, portanto, que, para provocar o Tribunal neste tipo de demanda, a parte autora se revista das características de uma federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. 



    Não é o caso dos requerentes, eis que o Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado de Goiás e a Federação de Teatro de Goiás, apesar de atuarem em âmbito estadual, não podem ser classificadas como federação sindical, porquanto não surgiram da reunião de sindicatos de um mesmo segmento ou objetivo, conforme se observa de seus estatutos (fls. 60/76 e 105/109 do pdf).



    A Associação dos Cantores e Compositores do Estado de Goiás, por sua vez, também não se enquadra no conceito de entidade de classe, já que é formada por associados pertencentes a somente uma fração de determinada categoria funcional, consoante se verifica em seu estatuto (fls. 99/103). 



    Dessa forma, os requerentes, de fato, não possuem legitimidade ativa para deflagrar ação de controle concentrado nesta Corte” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    O reexame do acórdão impugnado, quanto ao enquadramento dos agravantes no rol dos legitimados para ajuizar a representação de inconstitucionalidade, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição de Goiás). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.121.894-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. 4. Ilegitimidade ativa ad causam de Coordenador Geral do Centro de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Simetria do artigo 103 da Constituição Federal. Inexistência. A jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de que o preceito que consagra o rol de legitimados no texto constitucional não é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. Precedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 940.936-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora